Tribunal: TJES
Processo: 5011380-40.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011380-40.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CICERA MARIA ACIOLI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o custeio do procedimento cirúrgico cardíaco indicado pelo médico assistente, com os materiais necessários, condenando, ainda, a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve negativa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde; e (ii) determinar se a negativa configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado, razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia operada em desfavor da apelante impede a análise de argumentos não deduzidos na origem, salvo questões decididas no
decisum
vergastado ou de ordem pública, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

4. O procedimento médico prescrito foi adequadamente demonstrado pelos relatórios médicos e pela documentação juntada, evidenciando a gravidade do quadro clínico da parte autora e a necessidade dos materiais específicos negados pela operadora.

5. A negativa parcial da cobertura, especialmente em relação ao "sistema de stent de cromo e platina" e ao "cateter kit dragonfly optics", é abusiva, pois restringe o custeio de materiais indispensáveis ao êxito do tratamento, conforme jurisprudência consolidada no STJ e neste Tribunal.

6. A jurisprudência reconhece que a recusa injustificada de cobertura por operadoras de plano de saúde configura prática abusiva e viola os direitos do consumidor à saúde e à vida, caracterizando dano moral passível de indenização, especialmente em casos envolvendo procedimentos médicos de relevância para a integridade física do paciente,
in casu
, idoso.

7. O valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se adequado, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura de procedimento e materiais cirúrgicos indispensáveis é abusiva, competindo ao médico assistente determinar o tratamento adequado.

2. A recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde gera dano moral quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge direitos fundamentais do paciente, como saúde e vida.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de forma proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, incisos I e IV; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.013, §1º; Lei 9.656/98, art. 12, inciso V, alínea “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1609538/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/06/2020; TJES, Apelação Cível nº 0016901-75.2019.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11/12/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000275-27.2022.8.08.0022, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
CICERA MARIA ACIOLI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, para (i) determinar a realização e o custeio do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, incluindo equipamentos, próteses indicados, notadamente o "sistema de stent de cromo e platina" e "cateter kit dragonfly optics"; e (ii) condenar a parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em suas razões (id. 8924590), após alegar que a decretação de revelia não lhe impede de arguir, em apelação, argumentos jurídicos não deduzidos na origem, requer a apelante a reforma da r. sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos autorais, sustentando, para tanto, que (
i
) a liberdade de contratar deve nortear as relações obrigacionais, obedecendo ao princípio da iniciativa privada e da livre concorrência, atentando para o princípio da boa-fé e probidade contratual; (
ii
) não houve negativa ao tratamento médico, mas apenas a dois códigos específicos, em virtude de sobreposição; (
iii
) a atuação da auditoria médica visa evitar a realização de procedimentos considerados desnecessários e que possam apresentar riscos à saúde e à vida; (
v
) os fatos alegados nada comprovam acerca da existência de culpa; (
vi
) não há emergência ou urgência a justificar o deferimento da tutela provisória, sendo um procedimento eletivo; (
vii
) a simples divergência na interpretação de cláusulas contratuais e a mera negativa de cobertura por parte do plano de saúde não acarreta dano moral; (
viii
) subsidiariamente, o montante indenizatório deve ser fixado em parâmetros equitativos com a realidade brasileira e não no montante fixado em sentença.

Pois bem.

De início, esclareço que, em desfavor da ora apelante, operou-se a revelia nos autos de origem, tendo em vista que, apesar de citada, não apresentou contestação, como se depreende da certidão de id. 8924587.

Sendo assim, sob pena de se admitir a apelação como substitutivo de contestação, somente é possível, nesta instância recursal, examinar e enfrentar as matérias efetivamente decididas, bem como as de direito e aquelas cognoscíveis de ofício.

Nesse sentido, o escólio de José Carlos Barbosa Moreira, que elucida: "Se o réu permaneceu revel, e, portanto, não discutiu questão alguma, na sua eventual apelação, só terão relevância as questões efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que não o tendo sido, caiba ao Tribunal apreciar de ofício." (O Novo Processo Civil Brasileiro, p. 185 e 187).

Na mesma linha de intelecção, a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RÉU REVEL – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NO CONTRATO – MATÉRIA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.
Ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação e/ou embargos à monitória
.
Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 336 e 342 do CPC
. 2. As teses de defesa suscitadas, notadamente, a relativa a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, não chegaram a ser apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau, e sua análise em sede recursal violaria o duplo grau de jurisdição e configuraria verdadeira inovação recursal. 3. Recurso não conhecido. (Data: 19/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002871-51.2021.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ENTE NO PRAZO LEGAL QUANTO À NÃO CONTESTAÇÃO DA AÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O réu que não controverteu o mérito da ação em defesa não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública
. 2. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC). 3. Recurso não conhecido. (Data: 27/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0015958-33.2015.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

A mesma conclusão se alcança a partir da interpretação do art. 1.013, §1º, do CPC que faz abranger, no objeto de cognição do órgão julgador de segunda instância, “as questões
suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas
”, de modo que -
à exceção das matérias de ordem pública
- é necessário que a parte deduza, na origem, sua defesa, para que possa ressuscitá-la na instância superior.

Observando-se as questões deduzidas e decididas na origem, cinge-se a controvérsia tão somente a aferir se (i) está comprovada a necessidade de realização do procedimento médico pretendido pela parte autora, ora apelada; (ii) se houve negativa indevida do tratamento pretendido; e (iii) se há dano moral indenizável e se o
quantum
fixado é adequado, razoável e proporcional.

Todos os demais pontos de irresignação escapam ao objeto de cognição desta instância recursal.

Feito este esclarecimento, após a análise acurada do feito, concluo que a r. sentença não merece reforma.

Em relação à
necessidade de realização do procedimento médico
pretendido, noto que, além de demonstrada a condição de segurada, a documentação médica acostada à exordial nos ids. 8924453 e 8924454, demonstra que a apelada foi diagnosticada com “angina de peito típica e limitante”, apresentando “lesões graves em ACD e MG1 e lesão excêntrica e moderada na origem de ACDA”, tendo sido expedida a “Guia de Solicitação de Internação” nº 50007616416 para realização de angioplastia, cateterismo, implante de stent, radioscopia diagnóstica e outros exames e procedimentos.

Noto, ainda, em que pese a irresignação recursal, ter havido
negativa parcial
-
suficiente a impedir a realização do procedimento cirúrgico nos moldes prescritos pelo médico assistente -
, consoante se depreende do documento contido no id. 8924455, que exprime parecer “desfavorável” ao emprego do “sistema de stent de cromo e platina”, do “cateter kit dragonfly optics” e da angioplastia “por balão” e “de bifurcação”,
in litteris
:

“71248625 X 1-
sistema de stent de cromo e platina
(estoque do prestador) –
não está negociado e ou disponível
no portal da federação que regula o intercambio, 1903016617
cateter kit dragonfly optics
- (estoque do prestador)
não está negociado e ou disponível
no portal da federação que regula o intercambio, 30912040 x 1
angioplastia por balão
+ 30912261 x1
angioplastia de bifurcação
– estes dois códigos são sobreposição ao código 30912032 x 1, angioplastia de múltiplos vasos (autorizado), caracterizando sobreposição”.

A este respeito, é válido lembrar que, conforme jurisprudência sedimentada de há muito no âmbito do Tribunal da Cidadania, “
nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano” (AgInt no AREsp 1609538/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Esta c. 2ª Câmara, na mesma esteira, assenta que “havendo previsão de cobertura para a doença, não cabe à cooperativa médica limitar ou excluir no contrato de prestação de serviços o tratamento indicado ao restabelecimento da segurada” (TJES, Data: 19/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010430-24.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Tampouco se pode admitir a restrição dos materiais cirúrgicos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de, via reflexa, se impedir a realização e o sucesso do tratamento à luz das diretrizes e compreensões do médico assistente,
ex vi
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. ÓRTESE SUBSTITUTIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEVER DE CUSTEIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2.
A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia

(REsp n. 1.731.762/GO, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018). (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.030.597/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. CUSTEIO DE CIRURGIA CARDÍACA E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a abusividade de cláusulas que excluem o custeio de próteses e materiais indispensáveis ao sucesso de procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde
, mesmo em contratos antigos. 6) A negativa de cobertura para o implante percutâneo valvar mitral (valve-in Ring), necessário à cirurgia cardíaca do agravado, configura prática abusiva, violando o direito à saúde e à vida do paciente. 7) Recurso desprovido. (Data: 07/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004778-89.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Vale lembrar, ademais, que “compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.125/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Assim, evidente revelar-se indevida a negativa de realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente da parte apelada, configurando conduta abusiva da seguradora de saúde apelante.

Por fim, em relação ao capítulo decisório afeto à
indenização por danos morais
, embora o mero inadimplemento não enseje, por si só, dano moral indenizável, tenho que a situação dos autos desborda do mero aborrecimento, porquanto a inexecução contratual viola o direito à saúde e à vida do paciente, notadamente tratando-se de pessoa idosa (id. 8924451) e considerando-se a relevância e a necessidade da cirurgia cardíaca, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE IMPLANTE DE MARCA-PASSO
. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora se reconheça a existência do entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja necessariamente a ocorrência de dano moral indenizável, entendo que a hipótese versada nos autos desborda do razoável. 2. Ocorrendo a negativa abusiva por parte do plano de saúde, deve o mesmo ser condenado ao pagamento de danos morais. 3.
O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo “a quo” mostra-se condizente com a lesão experimentada pela usuária do plano, a reprovabilidade da recusa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Data: 11/Dec/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0016901-75.2019.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL -
PLANO DE SAÚDE - IMPLANTE DE CARDIODESFIBLILADOR IMPLANTÁVEL BICAMERAL - INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA
- DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que, mesmo em se tratando de contrato não regulamentado pela Lei 9.656/1998, eventual abusividade de cláusula pode ser verificada à luz do Código de Defesa do Consumidor, tal como quando é negada a cobertura de prótese ou órtese essencial ao procedimento cirúrgico coberto pelo plano; 2. Agiu com o habitual acerto o douto Juízo de origem ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura, pois como bem fundamentado no laudo do médico assistente, o implante solicitado se prestaria a evitar a morte súbita do paciente apelado, o qual, como visto mais acima, é um idoso, portador de hipertensão arterial sistêmica – HAS, com cardiomiopatia hipertrófica assimétrica – CMPHA e insuficiência cardíaca; 3. A infundada negativa de cobertura, por parte de plano de saúde, gera dano moral presumido, pois causa uma angústia que excede um mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual comum. Especialmente neste caso, o dano moral é notório, pois o implante solicitado se prestava a assegurar diretamente a vida do paciente; 4.
No que diz respeito ao quantum da indenização pelos danos morais, o valor arbitrado pelo Juízo de origem, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se razoável e proporcional neste caso concreto, pois se presta a reparar o abalo emocional sofrido em razão da negativa indevida, ao passo que não implicará enriquecimento sem causa
; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000275-27.2022.8.08.0022, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – PCT SOMENTE APÓS PRAZO DE 24 MESES. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inadmissível a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência/emergência sob o fundamento de que a beneficiária está em período de Cobertura Parcial Temporária (PCT) de 24 meses, pois, nesta hipótese, o prazo de carência deve ser de apenas 24 horas. Inteligência do artigo 12, V, c, da Lei 9.656/98. Precedentes citados. 2.
A negativa de procedimento de urgência ou emergência, pelo plano de saúde, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, cujo quantum arbitrado em R$ 8.000,00 não é excessivo e nem destoa da razoabilidade, estando consentâneo aos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos
. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (Data: 18/Oct/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009829-39.2021.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado na origem (R$ 10.000,00), verifico que não destoa dos
parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes (como se vê dos arestos supracitados), repontando razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação.

Ademais, consoante vem decidindo esta c. 2ª Câmara, “a alteração do valor da indenização por danos morais e estéticos é admissível apenas quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar exorbitante ou irrisório” (TJES, Data: 09/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004512-20.2017.8.08.0038, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Assim sendo, a r. sentença vergastada merece ser mantida incólume, porquanto examinou de forma adequada as questões postas a julgamento, tanto no que tange à
necessidade de realização do procedimento cirúrgico e à ocorrência de negativa indevida, quanto no que diz respeito à existência de dano moral indenizável e à razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
indenizatório arbitrado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, na forma do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)